Tribunal: STF
Processo: ARE 1378127
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a matéria demandaria análise de fatos constantes dos autos, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 283 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que restou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL – VACÂNCIA DECORRENTE DESSE FATO – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – ILEGALIDADE DO ATO QUE INDFERIU O PEDIDO ADMINISTRATIVO E IMPÔS AO SERVIDOR APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA MANTIDA 



    1. A liquidez e a certeza do direito configuram uma das condições específicas do mandado de segurança, resultante de fato certo que fundamenta o direito a ser tutelado e capaz de ser comprovado de plano, por meio de prova indiscutível, uma vez que o procedimento não comporta dilação probatória. 



    2. Os artigos 103, alínea “f”, e 104, parágrafo único, inciso IV, da Lei 869/1952 asseguram, aos servidores públicos estaduais, o direito de que o seu desligamento da administração se dê em razão de posse em outro cargo inacumulável, afigurando-se irrelevante, para esse reconhecimento, o fato de inexistir na legislação estatutária o instituto da recondução. 



    3. Ilegalidade praticada pela autoridade coatora ao impor ao impetrante a apresentação de pedido de exoneração quando há previsão legal expressa a amparar o pleito administrativo. Direito líquido e certo do servidor de alterar o fundamento do ato objurgado. 



    4. Recurso não provido. Prejudicado o reexame necessário. 



    O recorrente aponta violação ao art. 37 da Constituição Federal. Sustenta que “o ato impugnado foi devidamente motivado e sintonizado com regra do Estatuto do Servidor. Portanto, o ato impugnado revestiu-se de legalidade, decorrente da aplicação da disposição legal pertinente, uma vez que a legislação não autoriza o requerido pelo impetrante.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem, ao manter a sentença que concedeu a segurança “para determinar a Autoridade Coatora que publique a vacância do Impetrante, do cargo de Professor de Educação Básica, em razão de posse em cargo público inacumulável”, examinou o conjunto fático-probatório constantes nos autos e analisou legislação local (Lei estadual n. 869/1952).



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    Observo que, de fato, a vacância do cargo ocupado pelo impetrante no serviço público estadual deve ser acolhida, por completo enquadramento da hipótese nos permissivos legais que ensejam tal possibilidade. 



    Depreende-se da simples leitura dos transcritos dispositivos legais que o servidor público estadual que tomar posse em outro cargo inacumulável terá seu cargo declarado vago em razão desse fato. 



    In casu, o impetrante, que ocupa o cargo de Professor de Educação Básica no magistério estadual (Ordem 6), tomou posse no cargo de Professor do Magistério Superior junto à Universidade Federal do Espírito Santo, em regime de trabalho de dedicação exclusiva (Ordem 10).



    […]



    Erige, patente, assim, o direito do impetrante de ver seu cargo declarado vago em razão de posse em outro cargo inacumulável. 



    Observa-se que no ato administrativo objurgado, a administração consigna a impossibilidade de deferimento do requerimento ante a inexistência do instituto da recondução no âmbito da legislação estatutária estadual, argumento que veio a ser repetido pelo Estado de Minas Gerais em sede recursal. 



    Ocorre que não se constitui objeto do requerimento administrativo, tampouco do presente mandado de segurança, o reconhecimento do direito do servidor de vir a ser reconduzido ao cargo público estadual caso não venha a lograr aprovação no estágio probatório junto à UFES. 



    […]



    Em verdade, o que quer o servidor é apenas alterar o fundamento do ato de seu desligamento do quadro de servidores da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, o que se justifica por diversas razões, uma delas para que não se configure solução de continuidade no serviço público, a qual poderia eventualmente lhe prejudicar em relação a direitos de ordem previdenciária. 



    Os artigos 103, alínea “f”, e 104, parágrafo único, inciso IV, da Lei 869/52, apresentam regramento claro e objetivo quanto à possibilidade de vacância do cargo público estadual quando o servidor tomar posse em outro cargo inacumulável, não havendo espaço para se impor restrição que a norma não instituiu.



    […]



    Portanto, manifestamente descabida, na espécie, a interpretação restritiva imposta pela autoridade coatora, que, de forma arbitrária e contrária aos explícitos ditames legais, impôs ao impetrante que apresentasse pedido de exoneração. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de lei local, incidindo, na espécie, os enunciados 279 e 280 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator